Tribunal: STF
Processo: HC 197755
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo do Plantão da Comarca de São Paulo/SP converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 14 de outubro de 2020, ante o crime do artigo 17 (comércio ilegal de arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito em residência) da Lei nº 10.826/03. Destacou a apreensão de 11 mil projéteis prontos ensacados, aproximadamente 600 quilos de chumbo para ser derretido, 1 máquina de recarregar munição, 2 fornos destinados a derreter chumbo, 100 ferramentas, 7 fuzis sem marca, 1 carabina rossi, 1 pistola .380, 1 pistola .22 com numeração, sem origem, 4 armas tipo air soft, aproximadamente 50.500 espoletas, 12 carregadores diversos, 25 quilos de pólvora, 42 apetrechos para recarga, 4.519 munições de uso permitido e restrito, além de 1 arma calibre 45 municiada, com 10 carregadores, 2 revólveres calibre 38 e 1 fuzil calibre 22, com 3 carregadores. Concluiu indispensável a medida para garantir a ordem pública.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 638.045. O Presidente indeferiu o pedido de implemento de liminar.
    Os impetrantes apontam configurado constrangimento ilegal, ressaltando haver sido a prisão em flagrante convertida, de ofício, em preventiva. Sublinham ter o Ministério Público, anteriormente ao ato do Juízo, apresentado manifestação no sentido da liberdade provisória. Dizem violado o artigo 311 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019. Afirmam não fundamentada a decisão.
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 18 de fevereiro corrente, revelou que o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP, em 27 de outubro de 2020, recebeu denúncia contra o paciente, considerado o crime mencionado – processo nº 1521660-73.2020.8.26.0028. Em 9 de dezembro seguinte, após manifestação do Ministério Público no sentido da manutenção da custódia provisória, deixou de acolher pedido voltado ao deferimento de liberdade provisória. 
    2. No tocante à ilegalidade decorrente da conversão, de ofício, do flagrante em prisão preventiva, a Lei nº 13.964/2019, considerado o sistema acusatório, alterou a redação dos artigos 282, parágrafos 2º e 4º, e 311 do Código de Processo Penal, afastando a possibilidade de o Juiz, ausente manifestação do Órgão acusador ou prévia representação da autoridade policial, determinar a prisão preventiva durante a fase pré-processual ou no curso do processo-crime:
    Art. 282. [...]
    § 2º As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público.
    [...]
    § 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termo do parágrafo único do art. 312 deste Código.
    Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.
    Embora o artigo 310, inciso II, a versar a possibilidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva quando atendidos os requisitos dos artigos 312 e 313, não tenha previsto como inadequada a atuação de ofício do Juiz, a interpretação sistemática dos dispositivos revela a imprescindibilidade de anterior requerimento do Órgão acusador ou de representação da autoridade policial.
    A decisão por meio da qual o Juízo, ao indeferir pedido de liberdade provisória, manteve a custódia fez-se precedida de manifestação do Ministério Público, ficando suplantado o vício decorrente da conversão. Hoje, o título da custódia é esse último. 
    Quanto aos fundamentos da custódia, a prisão em flagrante, considerada a quantidade de armas, munições, além de acessórios e materiais destinados à fabricação de projéteis – e 11 mil projéteis prontos ensacados, aproximadamente 600 quilos de chumbo para ser derretido, 1 máquina de recarregar munição, 2 fornos destinados a derreter chumbo, 100 ferramentas, 7 fuzis sem marca, 1 carabina rossi, 1 pistola .380, 1 pistola .22 com numeração, sem origem, 4 armas tipo air soft, aproximadamente 50.500 espoletas, 12 carregadores diversos, 25 quilos de pólvora, 42 apetrechos para recarga, 4.519 munições de uso permitido e restrito, além de 1 arma calibre 45 municiada, com 10 carregadores, 2 revólveres calibre 38 e 1 fuzil calibre 22, com 3 carregadores –, indica em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator